Tribunal: TJPA
Processo: 0807026-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807026-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CORREA MIRANDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS E REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MANTIDA A DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ a condição de reincidente deve incidir sobre a soma das penas impostas ao condenado, após o processo de unificação feito no Juízo de Execuções Penais. Ademais, mesmo com a edição da Lei. 13.964/19, o Colendo STJ manteve entendimento de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo apenado, estende-se sobre a totalidade das penas, sendo vedado a aplicação de percentuais diferentes para cada pena isolada. No caso em apreço, observa-se que o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, qual seja, o tráfico de drogas, devendo, por conseguinte, ser imposta a fração de três quintos, equivalente a sessenta por cento da pena, para atingir o direito à progressão de regime, consoante dispõe o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
. Precedentes. Agravo em execução conhecido e

improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo

na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO CORREA MIRANDA
, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que
indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena
, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, com o objetivo de ver reformado o referido
decisum
.

Em suas razões, a defesa narrou que o apenado ostentava a condição de réu primário, quando praticou os crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como o delito de tentativa de homicídio. Por esta razão, afirma que para esses delitos a fração de progressão de regime a ser considerada deveria ser de dois quintos, enquanto a fração de três quintos

deveria incidir apenas em relação ao crime de tráfico de drogas, o qual o apenado veio a praticar posteriormente, quando já era reincidente e estava em liberdade.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que “
seja retificado o atestado de pena, individualizando os percentuais de

progressão”
do ora agravante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual
opinou pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo.
Passo ao exame do mérito.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ a
condição de reincidente
deve incidir sobre a soma das penas impostas ao condenado, após o processo de unificação feito no Juízo de Execuções Penais.

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. 2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)”

Ademais, mesmo com a edição da Lei. 13.964/19, o Colendo STJ manteve entendimento de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo apenado, estende-se sobre a totalidade das penas, sendo
vedado

a

aplicação de

percentuais diferentes

para cada pena isolada.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUANDO VEIO A PRATICAR O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.
4. No caso concreto, quando o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, em 2021, já tinha contra si condenação definitiva anterior por outro crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), devendo ser considerado reincidente em crime hediondo ou equiparado conforme a letra do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (na redação da Lei 13.964/2019) que prevê a aplicação, para fins de progressão de regime, da necessidade de cumprimento da fração de "60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)". 5. Diante desse contexto, não merece reparos o acórdão do Tribunal de Justiça, visto que limitou o alcance da reincidência aos crimes hediondos ou equiparados cometidos pelo apenado, observando a distinção prevista na Lei 13.964/2019 em relação aos crimes comuns, não alcançados pelos efeitos da reincidência. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)”

No caso em apreço, observa-se que o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, qual seja, o tráfico de drogas, devendo, por conseguinte, ser imposta a fração de três quintos, equivalente a sessenta por cento da pena, para atingir o direito à progressão de regime, consoante dispõe o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
[1]
.

Assim, merece ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação. É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Belém, 12/12/2023